Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. REJEIÇÃO.
1. Em se tratando de processo eletrônico, e conforme expressamente previsto no art. 5o, da Lei no 11.419/2006, deve prevalecer a intimação eletrônica, em virtude de tal modalidade dispensar a publicação via Diário de Justiça Eletrônico.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado do mérito, se a produção de prova oral se mostra irrelevante para a solução da causa. Com efeito, o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, deve julgar a lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
3. Aparelhada a execução com nota promissória que não circulou, recai sobre a parte executada o ônus de comprovar a inexistência ou nulidade do negócio jurídico que deu causa à sua emissão.
4. Ausente comprovação da inexistência do negócio jurídico subjacente à emissão do título executivo extrajudicial, bem como acerca da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
5. Apelo não provido.